Tribunal: TCU
Processo: 037.544/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1438/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.544/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dante Borges Bonfim (XXX.923.965-XX); Dante Espinola de Carvalho Maia (XXX.843.364-XX); Fernando Antonio Sacchetim Cervo (XXX.153.828-XX); Mauro Sergio de Souza Moreira (XXX.981.834-XX); Ruy Garcez Moura Junior (XXX.688.405-XX); Soeni de Souza Machado (XXX.058.901-XX); Tatiana Konrath Wolff (XXX.189.657-XX); Tiago Emanuel Montenegro Alves (XXX.355.493-XX); Vania Barros Melgaco da Silva (XXX.858.917-XX); William Fabricio Ivasaki (XXX.148.548-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.